Tribunal: TJDFT
Processo: 0735182-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735182-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: EUGENIA BARROS PINHEIRO AGRAVADO: ANILTON FRANCISCO PIGNATA ALVES D E S P A C H O Em face do acordo celebrado pelas partes e homologado nos presentes autos, o processo foi suspenso até 31/12/2023, para se viabilizar a venda particular do imóvel (ID 47674814). A parte agravada, no ID 49244977, informa a venda do imóvel, e requer: “a) A intimação da parte adversa para que entregue a cadeia dominial das cessões de direito do imóvel rural aos compradores em razão de estar em poder da embargante e que ela se manifeste sobre o ora noticiado; b) Assim, considerando findo o presente feito exaurido, requer a baixa deste sem custas e honorários devido o acordo, recordando a suspensão da exigibilidade das custas, emolumentos e honorários advocatícios em razão da concessão da assistência judiciária gratuita às partes.” Intime-se a agravante a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator